Tribunal: TJSP
Processo: 0004020-68.2009.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Estabelecimento de ensino – Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Sentença que reconheceu prescrito o direito de ação da autora e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015. – Apelo da autora – Prescrição – Ocorrência – Citação da ré não efetivada após o transcurso de mais de 7 anos do ajuizamento da ação –

Ementa:
Apelação – Estabelecimento de ensino – Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Sentença que reconheceu prescrito o direito de ação da autora e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015. – Apelo da autora – Prescrição – Ocorrência – Citação da ré não efetivada após o transcurso de mais de 7 anos do ajuizamento da ação – Demora que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário – Autora que, conquanto intimada a promover o regular andamento do feito, ora renovava pedido de expedição de ofícios, ora requeria a suspensão do processo, sem, no entanto, se atentar que um dos endereços informados pelos órgãos oficiados ainda dependia de diligência. Dúvida não há de que à autora afigurou-se clara a inviabilidade de novos pedidos de expedição de ofícios e suspensão do feito, sem antes tentar a citação da ré em um dos endereços informados por um dos órgãos oficiados. Não obstante, postergou injustificadamente a citação da suplicada. Destarte, dado o tempo decorrido sem a efetivação da citação, de rigor concluir que o direito de ação da autora está prescrito. Com efeito, o prazo prescricional quinquenal, consubstanciado no art. 206, § 5o., I, do CC, que já vinha sendo contado desde 2007, ocasião em que a ré foi constituída em mora, não sofreu interrupção e se esgotou em 2012, já que esta ação cuida de mensalidades vencidas no período compreendido entre abril e dezembro de 2007. De fato, o prazo prescricional quinquenal na espécie, deve ser contado entre a data do vencimento de cada parcela ou mensalidade e o ajuizamento da ação – Precedentes desta C. Câmara – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004020-68.2009.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelado KARINA
LIEGE CAMARGO NEVES PANÃO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí 2a. Vara Cível
APTE.: Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda.
APDO.: Karina Liege Camargo Neves Panão
JUÍZA: Adriana Nolasco da Silva
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8169
Ementa: Apelação Estabelecimento de ensino Prestação
de serviços educacionais Ação monitória Sentença que
reconheceu prescrito o direito de ação da autora e julgou
extinto o feito, com julgamento do mérito, com fundamento
no art. 487, II, do CPC/2015.
Apelo da autora

Prescrição Ocorrência Citação da ré não efetivada após
o transcurso de mais de 7 anos do ajuizamento da ação
Demora que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
Autora que, conquanto intimada a promover o regular
andamento do feito, ora renovava pedido de expedição de
ofícios, ora requeria a suspensão do processo, sem, no
entanto, se atentar que um dos endereços informados pelos
órgãos oficiados ainda dependia de diligência. Dúvida não
há de que à autora afigurou-se clara a inviabilidade de
novos pedidos de expedição de ofícios e suspensão do
feito, sem antes tentar a citação da ré em um dos endereços
informados por um dos órgãos oficiados. Não obstante,
postergou injustificadamente a citação da suplicada.
Destarte, dado o tempo decorrido sem a efetivação da
citação, de rigor concluir que o direito de ação da autora
está
prescrito.
Com
efeito, o prazo prescricional
quinquenal, consubstanciado no art. 206, § 5o., I, do CC,
que já vinha sendo contado desde 2007, ocasião em que a
ré foi constituída em mora, não sofreu interrupção e se
esgotou em 2012, já que esta ação cuida de mensalidades
vencidas no período compreendido entre abril e dezembro
de 2007. De fato, o prazo prescricional quinquenal na
espécie, deve ser contado entre a data do vencimento de
cada parcela ou mensalidade e o ajuizamento da ação
Precedentes desta C. Câmara Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 273/277, reconheceu a prescrição do direito de ação
da autora e julgou extinta a ação monitória promovida pela Sociedade Padre
Anchieta de Ensino Ltda., em face de Karina Liege Camargo Neves Panão, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC.
Considerou a douta julgadora de primeiro grau que: “(...) Fundamentado
o direito em dívidas líquidas constantes em documentos particulares, o prazo
prescricional de fato é 05 anos (Art. 206, §5o, I, CC), entendimento adotado no
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO
CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA -
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR VENCIDA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - PRAZO QUINQUENAL -
PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. A jurisprudência de ambas as
turmas integrantes da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de ser de um ano o prazo prescricional da pretensão de cobrar
mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003, conforme dispõe o art. 178, § 6o,
VII, do CC de 1916, e de cinco anos, após a entrada em vigor do Código Civil de
2002, nos termos do art. 206, § 5o, I, do novo diploma legal. 2. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg
no
Agravo
em
Recurso
Especial
no
351.014/SP
(2013/0165725-4), 4a Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe
28.09.2015).
Observe-se que segundo entendimento da súmula de no 503, do Superior
Tribunal de Justiça, "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do
emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à
data de emissão estampada na cártula." (Segunda Seção, em 11.12.2013).
Logo, prudente a adoção do prazo quinquenal para a cobrança de
anuidades.
Referido prazo conta-se a partir do vencimento de cada dívida, de modo
que, no mais tardar, iniciar-se-ia em 10/04/2007 (vencimento da última
mensalidade cobrada), conforme artigo 132 do CC.
Admite-se, pois, que o direito de cobrança prescreveria em 10/04/2012
(Art. 132, §3o, CC).
Para obstar que tal ocorresse, deveria a requerente providenciar a
ocorrência de alguma das causas que interrompessem a prescrição, consoante
previsão do artigo 202 e incisos do Código Civil.
No inciso I do dispositivo observa-se que a interrupção ocorreria, uma
única vez (segundo o "caput"), pelo "despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual".
A ocorrência de prescrição é dado de Direito material e logo, de rigor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicação do CPC vigente à época dos fatos.
Nesse sentido veja nota de no 24, ao artigo 219, do do Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor de Theotonio Negrão e outros, São
Paulo, Saraiva, 46a edição, pág. 331: "Prescrição intercorrente. A prescrição é
instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se
confundem com a extinção do processo regulada no artigo 267, do Código de
Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o
processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está
a depender de prévia intimação ao autor, para que dê andamento ao feito"
(RSTJ37/481).
Compulsando os autos, é certo que a autora requereu a realização de
pesquisas ao longo dos anos, algumas realizadas por mais de uma vez.
Várias diligências foram realizadas, a ré foi dada como em lugar
incerto e não sabido. A autora, porém, pediu a realização de pesquisa junto ao
Banco Central, Infojud e Renajud, pesquisas já realizadas.
Logo, houve manifestação da autora nos autos, mas não o requerimento
para a realização da citação por edital, a despeito de a ré ser considerada como em
local incerto e não sabido.
O despacho de "cite-se", nos termos da lei material, interrompe a
prescrição desde o ajuizamento, se realizado no prazo e forma da lei processual.
O processo monitório é misto de ação de execução e de conhecimento.
Para a interrupção da prescrição, necessário que a citação ocorresse
nos prazos fixados nos §§ 3o e 4o, do artigo 219-A, do CPC/73, isto é em cem dias.
Via de regra, tal prazo se mostra exíguo para tanto e assim, tem-se
admitido certa dilação, desde que não ultimada a prescrição da pretensão
executiva, antes da ocorrência da citação.
Nesse sentido: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA.
DESÍDIA
DO
EXEQUENTE.
INOCORRÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Evidenciado que a citação não foi
aperfeiçoada dentro do prazo prescricional, tem-se por correta a extinção da
demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de
Processo Civil Inaplicável a disposição da Súmula no 106, do Superior Tribunal de
Justiça, quando a demora na realização da citação não for decorrente dos
mecanismos do Poder Judiciário, mas do fato de o exequente não ter sido diligente
e de ter deixado de requerer citação por edital a fim de interromper a prescrição.
Apelação desprovida. (Apelação Cível no 20090110756392 (915768), 6a Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cível do TJDFT, Rel. Hector Valverde Santanna. j. 27.01.2016, DJe 02.02.2016).
Não se vislumbra a hipótese de aplicação da súmula de no 106, do
Superior Tribunal de Justiça, posto que caberia a requerente o requerimento da
citação por edital, bem como elaboração de minuta, recolhimento das diligências e
publicação, tanto no Diário Oficial, como em jornal de circulação local, para
interrupção da prescrição.
De fato, a requerente realizou diligências para a localização da ré, sem
sucesso. Ao invés, porém, de requerer a citação por edital, pedia a suspensão do
feito, como se de execução se tratasse, não se vislumbrando as hipóteses previstas
nos artigos 179, 180 e 265 do Código de Processo Civil.
Observe-se que não se trata de prescrição intercorrente, posto que
ainda não há relação processual, que somente se aperfeiçoa com a citação válida.
Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
DECLARADA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGOS 70 E 77
DA LEI 57.663/66 C/C ARTIGO 44 DA LEI 10.931/04. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 219 §§ 2o e
4o, CPC. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
SÚMULA 106 STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO
REQUERIDA.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional aplicável ao processo de execução
fundado em Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme previsto nos
artigos 70 e 77 do Decreto Lei n. 57.663/66 combinados com artigo 44 da Lei
10.931/04. 2. Nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, a prescrição é
interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. No
entanto, não ocorrendo a citação válida, não há que se falar em interrupção da
prescrição (art. 202, I, do CPC). 3. No caso vertente, em que pese o apelante ter
indicado endereços a fim de localizar a apelada, não logrou êxito em efetivar sua
citação, não se podendo concluir pela interrupção da prescrição na forma do artigo
219 do Código de Processo Civil. 4. Se a demora na citação não decorrer da
morosidade do serviço judiciário, não pode ser aplicada a Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual prevê que "proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 4.1 In casu,
todas as diligências requeridas pelo autor foram deferidas e realizadas pelo juízo,
dentre elas a consulta aos sistemas Bancejud, Infoseg, Renajud e Siel e a expedição
de Mandado de Citação para todos os endereços fornecidos, não podendo, assim, se
atribuir ao mecanismo da Justiça a demora na duração do processo, mormente
quando o autor postulou, por duas vezes, a suspensão do feito. 5. Esgotados os
meios de localização da executada, poderia o autor, ora apelante, ter requerido a
citação por edital, atitude recomendável nessa situação, a fim de evitar a prescrição
da obrigação, mas não o fez, limitando-se a reportar-se a ela tão somente no apelo,
e ainda assim, a título meramente referencial. 6. Não havendo causa interruptiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prescrição no caso em apreço, correta a sentença que pronunciou a prescrição e
extinguiu o feito, com fulcro no artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil,
mormente porque em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve
ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do parágrafo 5o do artigo
219 do Código de Processo Civil. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. TJ-DF. Apelação no 20110112186888 Relator ALFEU
MACHADO - 15/07/2015 - 1a Turma Cível - Publicado no DJE : 23/07/2015 . Pág.:
96.
Ao longo de seis anos, porém, a requerente reiterou os pedidos de
pesquisas e de suspensão, para o fim de obter o endereço atualizado da requerida,
mas não houve pedido de citação por edital, diligência que lhe cabia.
Destarte, pelo fundamentado, de rigor o reconhecimento da
prescrição.”
Inconformada, apelou a instituição de ensino autora (fls. 279/284),
defendo, em apertada síntese, a inocorrência de prescrição à pretensão descrita na
inicial.
Com efeito, assevera que “as parcelas teriam seu prazo prescricional
vencido a partir de cinco anos contados do vencimento de cada parcela, tendo a
primeira parcela, o prazo prescricional em 02/2012 e a ação foi interposta em
2009” (sic fls. 281).
Esta ação foi promovida em 2009.
Outrossim, a demora na citação não ocorreu por desídia ou inércia da
autora/apelante, pois efetuou diversas tentavas no intuito de promover a localização
da suplicada.
Bem por isso, insiste que inocorreu, in casu, o lapso prescricional.
Por fim, requer o provimento de seu recurso para reformar a r. sentença
recorrida e afastar a prescrição da pretensão da autora.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 285/288).
Sem contrarrazões posto que não citada a suplicada (fls. 289/290).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação monitória ajuizada pela Sociedade Padre
Anchieta de Ensino Ltda. em face de Karina Liege Camargo Neves Panão,
objetivando o recebimento das mensalidades escolares pertinentes ao contrato de
prestação de serviços educacionais celebrado com a suplicada, vencidas entre
04/2007 a 12/2007, no montante de R$ 1.253,97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em 26/02/2009 o MM. Juízo “a quo” determinou a citação da ré na Av.
Clemente Rosa, 1410, V. Maringá, Jundiaí/SP (fls. 33/35; 68).
Como a ré não foi localizada, a autora requereu a expedição de ofícios
para diversos órgãos (fls. 37), o que foi deferido pelo MM. Juizo a quo (fls. 38), e
providenciado a fls. 40/58.
Sobrevieram, então, as respostas inseridas a fls. 59/61; 63/65; 69.
Em prosseguimento, foi expedido mandado de citação da ré no endereço
Rua João Carbonari Júnior, 348, Jundianópolis (fls. 70/72; 227/229).
Como a ré não foi localizada, a autora requereu a suspensão do processo
(fls. 74).
Ato contínuo, o MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Trata-se
de ação de conhecimento. Se não é possível a citação pessoal da requerida, a
autora deve providenciar a citação ficta. Manifeste-se a autora em trinta dias, sob
pena de extinção do processo.” (fls. 75).
Não obstante, a autora renovou o pedido de expedição de ofício ao
BACEN (fls. 77) e Redecar (fls. 82), o que foi deferido a fls. 78 e 83, e
providenciado a fls. 79/81.
Pela decisão de fls. 88, o MM. Juízo a quo voltou a orientar a autora a
providenciar a citação por edital.
Não obstante, a autora insistiu na citação da ré por oficial de justiça (fls.
89).
O mandado retornou negativo (fls. 96).
Foi requerida a expedição de novos ofícios (fls. 97), o que foi deferido
pelo MM. Juízo a quo (fls. 98).
Foi, então, expedido novo mandado de citação para a Rua Elizario
Pereira de Melo, 1437, Paranapanema/SP (fls. 103), recebido por terceira pessoa
(fls. 106-verso), em razão do que o ato foi renovado (fls. 107).
Todavia, sobreveio a informação de que a ré havia se mudado do local
(fls. 107).
A autora tornou a requerer a expedição de ofícios a vários órgãos (fls.
110; 117; 140), cujos dados estão acostados a fls. 113/115; 130/132; 134/136; 147.
Como não foi localizado o novo endereço da suplicada, a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requereu a suspensão do processo (fls. 150), o que foi deferido a fls. 151.
Decorrido o prazo, a autora renovou o pedido de expedição de ofícios
(fls. 153; 155; 162; 168/169; 174/175; 181).
Após as respostas, a autora requereu novamente a suspensão do processo
(fls. 189), a qual foi deferida a fls. 190.
Expirado o prazo de suspensão, a autora pleiteou a citação da ré na Rua
Adriano Pirani, 330, V. Josefina, Jundiaí/SP (fls. 198; 230/231).
Todavia, a certidão retornou negativa (fls. 207).
Em prosseguimento, renovou o pedido de expedição de ofícios (fls. 208;
214).
Após, requereu, novamente, a citação da suplicada no endereço da Av.
Clemente Rosa, 1410, V. Maringá, Jundiaí/SP (fls. 221; 231; 233), cujas tentativas
anteriores já haviam restado infrutíferas (fls. 33/35; 68).
Como a tentativa de localização da ré restou frustrada novamente (fls.
231; 233), a autora tornou a requerer a expedição de ofícios (fls. 235; 243; 253).
Em prosseguimento, o MM. Juízo a quo determinou a intimação da
autora para dar andamento do feito, em 48 horas.
No entanto, a autora tornou a requerer a expedição de ofícios (fls. 261;
263) e, após, pugnou pela suspensão do feito (fls. 269), o que foi deferido a fls. 270.
Sobreveio, então, a certidão de fls. 272, nos seguintes termos: “Certifico
e dou fé que, consultando os autos, verifiquei que às fls. 79/81,113/15, 164/167,
184/187 e 246/248 foram juntado ofícios BacenJud constando o seguinte endereço:
Rua João Carbonari Junior, 348, Vila Nova Jundiainopolis, CEP 13210-705, onde
foi expedido mandado de citação cumprido negativo. Certifico mais que, às fls. 135
foi juntado ofício SERASA constando o endereço: Marginal Rodovia Anhanguera,
348, Vila Nova Jundiainopolis, Jundiaí, CEP: 13210-795, no qual não foi feita
tentativa de citação. Nada Mais. Jundiaí, 11 de janeiro de 2016. Eu, ___,Jose
Roberto Delfino De Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário.”
Na sequência, foi proferida a r. sentença (fls. 273/277), ora recorrida.
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Isso assentado, passo à análise do mérito do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Respeitado o entendimento da apelante, houve sim, in casu, o decurso
do prazo prescricional.
Consigne-se, inicialmente, que o prazo para cobrança de prestações
decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, aqui compreendido
aquele firmado entre as partes, denominado “contrato de prestação de serviços
educacionais”, é de 05 anos, ex vi do que dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, que assim dispõe:
“Art. 206 Prescreve: (...)
§5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS PRESCRIÇÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002 Após a entrada em vigor do Novo Código Civil, o
prazo prescricional para cobrança das mensalidades escolares é de cinco anos
Existência de acordo verbal e novação da dívida deverá ser apurada no curso da
instrução, descabida a determinação de emenda da petição inicial para exclusão
das mensalidades que o integram, por força da prescrição Determinação que não
se enquadra nas hipóteses de emenda previstas na lei processual
Recurso
provido” (AI no 2185366-59.2015.8.26.0000, Relator(a): Luis Fernando Nishi;
Comarca: Avaré; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 04/02/2016).
“Decorrido o prazo quinquenal, mantém-se a pronúncia da prescrição
da pretensão de instituição de ensino ao reembolso da dívida oriunda de contrato
de outorga de bolsa restituível.” (TJSP; Apelação 0214227-56.2010.8.26.0100;
Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro:
29/06/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão de cobrança
de mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo
Código Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16. Para as
mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no art. 206, § 5o, I do CC/02. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp
1167858/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).
Isso assentado, observo que em se tratando de mensalidades escolares
e/ou assemelhadas, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado entre a data
do vencimento de cada parcela ou mensalidade e o ajuizamento da ação.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal.
Veja-se:
“Prestação de serviços. Estabelecimentos de ensino. Ação monitória.
Embargos monitórios. Sentença de improcedência. Mensalidades escolares.
Prescrição. Prazo quinquenal (art. 206, § 5o, CC/2002). Lapso temporal que deve
ser contado entre a data do vencimento de cada mensalidade e o ajuizamento da
ação. Fenômeno prescricional configurado - Serviços de ensino prestados pela
fundação autora a particulares têm natureza nitidamente privada, não se
confundindo com contratos administrativos voltados para a prestação de serviços
públicos propriamente ditos. Aplicação das regras de prescrição dispostas pelo
Código
Civil
-
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
4006426-87.2013.8.26.0362, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.11.15, rel. Des. ALFREDO ATTIÉ).
“Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Mensalidade
escolar. Cobrança. Prescrição quinquenal. Reconhecimento de ofício. Ação julgada
improcedente. Apelação da autora. Pretensão ao afastamento da prescrição.
Impossibilidade. Certidão da dívida ativa. Ainda que a quantia tenha sido inscrita
na dívida ativa, o prazo prescricional de cinco anos continua a ser contado da data
de vencimento de cada uma das mensalidades escolares. Aplicação do artigo 206, §
5o, I, do Código Civil. Necessidade. Instituição de ensino privada. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação no 4006387-90.2013.8.26.0362, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 19.11.15, rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR).
“Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Contrato de
outorga de bolsa restituível. Prescrição. Inocorrência. Para fins de prescrição,
aplicável na hipótese o vigente Código Civil de 2002, em especial, o artigo 206, §
5o, I, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular. Prescrição não configurada, uma
vez não escoado o prazo quinquenal entre a data do primeiro vencimento da
parcela (15/10/2007) e o ajuizamento da ação (15/10/2012). Preliminar de mérito
afastada. Recurso provido”. (Apelação no 0199698-61.2012.8.26.0100, E. 31a
Câmara de Direito Privado, rel. des. Carlos Nunes, j. em 13.09.2016) (g.n.).
Destarte, o prazo prescricional in casu, deve ser computado a partir do
vencimento de cada uma das mensalidades que, segundo a cláusula 2a., do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de fls. 26/28, deveriam ser pagas todo dia 10 de cada mês subsequente ao vencido.
De acordo com a inicial, a ré inadimpliu as mensalidades vencidas em
10/04/2007, 10/05/2007, 10/06/2007, 10/07/2007, 10/08/2007, 10/09/2007,
10/10/2007, 10/11/2007 e 10/12/2007 (fls. 3).
Esta ação foi ajuizada em 06/02/2009 (fls. 02).
Portanto, dúvida não há de que as parcelas reivindicadas na inicial não
estavam prescritas quando da propositura desta ação.
Não menos certo, porém, que a citação não ocorreu dentro do prazo
estabelecido no §4o. do art. 219, do CPC/1973 (correspondente ao §2o., do art. 240,
do CPC/2015).
Prosseguindo, consigno que a prescrição de que trata o dispositivo
supracitado, decorre da desídia e/ou inércia do titular do direito material.
E inércia, no contexto da fase citatória, significa a desídia ou a inação do
autor em promover os atos necessários à localização e tentativa de citação da parte
contrária.
In casu, data máxima vênia, os dados coligidos aos autos permitem a
conclusão de que a autora deixou de tomar as medidas necessárias e adequadas à
citação da suplicada.
E neste ponto observo que conquanto um dos órgãos oficiados, qual
seja, o SERASA, tenha indicado o endereço da Marginal Rodovia Anhanguera, 348,
bl. 34, ap. 01, V. Jundiainopolis, Jundiaí/SP, CEP 13210-795 (fls. 135) para
localização da suplicada, a autora não requereu a expedição de novo mandado para
esse local.
A bem da verdade, conquanto instada por diversas vezes pelo MM. Juízo
a quo a dar prosseguimento ao feito, ora renovava o pedido de expedição de ofícios
aos mesmos órgãos anteriormente oficiados, ora requeria a suspensão do processo.
Não pode passar sem observação, outrossim, que a autora renovou o
pedido de expedição de mandado de citação da ré para o endereço da Av. Clemente
Rosa, 1410, V. Maringá, Jundiaí/SP, cuja tentativa anterior já havia restado
infrutífera (cf.-se fls. 33/35; 68; 221; 231; 233).
Isto posto, forçoso convir que a demora na citação da suplicada, deve ser
atribuída, com o máximo respeito, a falha ou falta de impulso procedimental
adequado por parte da autora.
Realmente, o exame dos autos revela que a autora (apelante) não
engendrou todos os esforços adequados para localização da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E tal demora, em absoluto, pode ser imputada ao Poder Judiciário,
sobretudo porque competia à autora dar o impulso apropriado ao processo,
indicando o novo endereço informado pelo SERASA, qual seja, Marginal Rodovia
Anhanguera, 348, bl. 34, ap. 01, V. Jundiainopolis, Jundiaí/SP, CEP 13210-795 (fls.
135), para citação da ré.
Contudo, nada foi feito nesse sentido.
Destarte, a partir de então, a insistência da autora, em renovar reiteradas
vezes os pedidos de expedição de ofícios e de suspensão do processo, passou a
configurar retardamento injustificado do ciclo citatório.
De fato, posto que todos os demais pedidos de ofício, assim como as
diligências determinadas se mostraram inócuas.
Com efeito, era mesmo de rigor concluir, tal como fez o Juízo a quo, que
em virtude de não ter sido efetivada a citação da ré, não houve interrupção do prazo
prescricional.
E nesse sentido, dispõe o art. 202, inc. I, do CC, como também, o art.
240 do CPC/2015, correspondente ao art. 219, do CPC/1973.
Observo, por oportuno, que conquanto tenha havido flexibilização dos
prazos referidos no dispositivo contido no aludido art. 240, em especial, quando
resta verificado que a demora na citação decorreu da morosidade da máquina
judiciária; fato é que, in casu, após decorridos mais de 7 anos da data da propositura
desta ação, a autora não se prontificou a solicitar a citação da ré em um dos
endereços informados por um dos órgãos oficiados (fls. 135).
E, como consignado, face às diversas tentativas, comprovadas nas cartas
citatórias acima mencionadas, devolvidas por não localizada a suplicada, somadas as
respostas das empresas oficiadas, dúvida não há de à autora afigurou-se clara a
inviabilidade dos pedidos de reiteração de ofício, sobretudo considerando-se a
pendência da tentativa de localização da ré em um dos endereços informados (fls.
135).
Isto posto e dado o tempo decorrido sem a efetivação da citação, de rigor
concluir que o direito de ação da autora está prescrito.
Com efeito, o prazo prescricional quinquenal, consubstanciado no art.
206, § 5o., I, do CC, que já vinha sendo contado desde 2007, ocasião em que a ré já
estava constituída em mora, por se tratar de obrigação ex re, não sofreu interrupção e
se esgotou em dezembro de 2012, já que esta ação cuida de mensalidades vencidas
no período compreendido entre abril a dezembro/2007 (fls. 3).
Nesse sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara, ocasião, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em que este relator foi vencido, posto que a douta maioria adotou posicionamento
exarado pelo Em. Desembargador Fábio Tabosa, ao qual, examinada novamente a
questão, este relator se curva e passa a adotar.
Veja-se:
“Prestação de Serviços. Cobrança de mensalidade escolar. Prescrição.
Citação da ré não efetivada, apesar do transcuro de lapso de mais de 11 (onze)
anos após o ajuizamento da demanda. Demora que não pode ser imputada ao
aparelho judiciário. Arts. 202, I, do CC e 219, § 4o., do CPC/1973. Inocorrência de
interrupção da prescrição. Autora que, embora tenha atendido às determinações
judiciais para o regular andamento do feito, pleiteou a realização de medidas
inócuas na busca por endereços da ré, protelando indefinida e desnecessariamente
a opção pela publicação de editais. Sentença que reconheceu a consumação da
prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito,
confirmada. Apelação da autora não provida por maioria, contra o voto do ilustre
Relator sorteado”. (Apelação no. 0013149-80.2002.8.26.0006 j. 17/05/2017-
Relator Designado Des. Fábio Tabosa).
No mesmo sentido:
“Estabelecimento de ensino Ação monitória - Na vigência do Código
Civil atual, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de mensalidades
escolares (art. 206, § 5o, I) - Prescrição reconhecida e mantida porque a falta de
citação da ré por mais de nove anos da propositura da ação se deu em virtude de
falta de medidas efetivas da autora para promover os atos a tanto necessários
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 0018788-96.2009.8.26.0309; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA DESÍDIA DA
EXEQUENTE PRAZO DE CINCO ANOS INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I,
CPC SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0013083-47.2006.8.26.0625; Relator (a): Ferraz Felisardo; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
14/01/2014; Data de Registro: 16/01/2014).
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator